Tribunal: STF
Processo: ARE 1306998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI Nº 12.772/2012. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARIDADE. CONSECTÁRIOS.
    1. Ao servidor público aposentado/pensionista, integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que se inativou antes da produção dos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, tem a garantia de paridade e deve ser assegurado o direito à análise de pedido de avaliação administrativa do implemento dos requisitos necessários para a obtenção da vantagem 'Reconhecimento de Saberes e Competências', aproveitando as experiências profissionais e a titulação obtidas durante o exercício do cargo até a inativação (que nesse período reverteram em proveito da Administração), com base na regulamentação vigente a época do requerimento.
    2. Inexistente pacificação nos tribunais superiores acerca da higidez jurídica dos ditames da Lei 11.960/09 e pendente de trânsito em julgado do Tema 810, o percentual de juros e o índice de correção monetária deverão ser aqueles constantes da legislação em vigor em cada período em que ocorreu a mora da Fazenda Pública, a serem definidos na fase de cumprimento do julgado. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão trazida à apreciação judicial diz respeito à análise do pedido de condenação da Universidade ré a providenciar o processamento do requerimento administrativo de concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências protocolado pela Autora, que se aposentou com paridade anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 12.772/2012.
    O juízo a quo, levando em consideração que o servidor está aposentado desde antes da EC 41/2003 e que, portanto, ostenta o direito à paridade remuneratória (redação original do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal), concluiu que ela faz jus à análise do pedido administrativo para avaliação dos critérios para o Reconhecimento de Saberes e Competências e, em caso de resultado positivo desta avaliação, ao recebimento da Retribuição de Titulação.
    (...)
    Quanto ao mérito, a Lei nº 12.772/2012, dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, abrangendo a Carreira de Magistério Superior e a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e, apesar de ter entrado em vigor na data de sua publicação (31/12/2012), os seus efeitos financeiros são devidos a partir de 1º de março de 2013 (artigo 1º).
    Em relação à estrutura remuneratória dos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, assim dispõe a Lei nº 12.772/2012:
    (...)
    Verifica-se que, nos termos do artigo 17, § 1º, da Lei nº 12.772/2012, a RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação. Logo, uma vez instituída parcela remuneratória de caráter permanente e que leva em consideração a experiência profissional e a titulação verificadas até a data da inativação, não há justificativa plausível para que não se viabilize a avaliação da parte autora, conforme postulada.
     Mostra-se importante ressaltar que a paridade é garantia constitucional do serviço público em que é assegurada a extensão dos reajustes e revisões futuras dos servidores ativos aos servidores inativos e pensionistas. Tal garantia decorrente diretamente da Constituição Federal, sendo desnecessária a previsão expressa na lei em discussão da extensão da nova vantagem remuneratória aos aposentados e pensionistas, não configurando ofensa ao princípio da legalidade, à separação de poderes ou à Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal.
    (...)
    Desta forma, servidor público docente do Magistério Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), cuja inativação deu-se previamente aos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, faz jus ao processamento administrativo para averiguação do cumprimento dos requisitos necessários à percepção da vantagem denominada Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, para fins de acréscimo na Retribuição por Titulação - RT, levando-se em conta as experiências profissionais obtidas ao longo do exercício do cargo até a sua inativação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente